Tribunal: TJDFT
Processo: 0728244-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728244-48.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS DE ASSIS CASTRO APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A D E C I S Ã O VINÍCIUS DE ASSIS CASTRO (autor) ajuizou ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais contra SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (ID 43723857). Em 25.10.2022, proferida sentença pela qual indeferida a petição inicial e extinto o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 321, § único cumulado com art. 485, inc. I do CPC (ID 43724115). Em 25.11.2022, VINÍCIUS DE ASSIS CASTRO (autor) interpôs apelação (ID 43724124). Preparo não recolhido ante o pedido de concessão de justiça gratuita (ID 43724124 – págs. 5/11). Em 09.12.2022, em sede de art. 485, § 7o do CPC, a sentença foi mantida (ID 43724127). Em 10.02.2023, SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (ré) apresentou contrarrazões, nas quais suscita, em preliminar, prática de advocacia predatória por parte do patrono do autor/apelante e ilegitimidade passiva de CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso (ID 43724131). Em 14.03.2023, intimado (arts. 9 e 10 do CPC – ID 44591278), o autor não se manifestou quanto ao deduzido em contrarrazões (ID45053082). É o relatório. DECIDO. O recurso interposto por VINÍCIUS DE ASSIS CASTRO (autor) – ID 43724124 – 25/11/2022 não deve ser conhecido. Apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da sentença - art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do CPC. Em consulta ao PJe, verifica-se que a sentença foi expedida em 25.10.2022 (às 11:23:40 horas), terça-feira, ciência do autor/apelante registrada em 27.10.2022 (às 00:00:00h), quinta-feira, e prazo para manifestação até 23.11.2022 (até 23:59:59h), quarta-feira. Interposta somente em 25/11/2022, sexta-feira, intempestiva a apelação, razão por que não conheço do recurso (art. 932, inc. III do CPC). Preclusa essa decisão, retornem os autos à Vara de origem. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora